Tribunal: TJSP
Processo: 1502210-55.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Preliminares afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Necessário o recrudescimento da pena-base

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Preliminares afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Necessário o recrudescimento da pena-base em razão da quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Necessária a fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena. Recurso da Defesa não provido e recurso Ministerial provido.